Tribunal: TJPA
Processo: 0814427-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814427-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LIMA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814427-65.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Nº 0809644-43.2024.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA LIMA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA CASSADA POR TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 03 DO STF. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por servidora pública municipal aposentada contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restabelecimento de benefício previdenciário suspenso por ato do TCM/PA. A autora alega ausência de contraditório e ampla defesa na anulação administrativa da aposentadoria, com pedido de concessão de tutela para reinstituição do pagamento e reabertura do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada para restabelecimento da aposentadoria cassada; (ii) verificar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo conduzido pelo TCM/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova vínculo laboral com o Município de Marabá entre 1989 e 1995, reconhecido pela Administração local, e a cassação da aposentadoria decorreu da ausência de repasse de contribuições previdenciárias, cuja responsabilidade é exclusiva do ente público.

4.

Não se pode imputar à servidora a omissão do Município quanto aos recolhimentos previdenciários obrigatórios, não podendo tal falha administrativa prejudicar direito adquirido.

5.

A servidora não foi previamente ouvida sobre a ausência de contribuições, configurando violação ao devido processo legal, notadamente ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da CF/1988.

6.

A Súmula Vinculante nº 3 do STF não se aplica ao caso concreto, pois sua incidência restringe-se a atos do TCU, não alcançando decisões de Tribunais de Contas estaduais ou municipais.

7.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano irreparável, dada a natureza alimentar da verba.

8.

A decisão que determinou o ressarcimento de valores pretéritos é ultra petita, pois inexiste pedido nesse sentido, violando os arts. 141 e 492 do CPC, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo ente público não pode ser imputada à servidora para cassar aposentadoria regularmente concedida.

2.

A cassação de benefício previdenciário por Tribunal de Contas sem prévia oitiva da servidora viola o contraditório e a ampla defesa.

3.

A Súmula Vinculante nº 3 do STF não se aplica a decisões de Tribunais de Contas estaduais ou municipais.

4.

A decisão judicial não pode determinar ressarcimento de valores quando inexistente pedido expresso na petição inicial ou no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 141, 300 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 49821 CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30.05.2022; TJ-BA, APL 0321576-07.2013.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 02.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 21772233) interposto
por Sandra Cristina Lima Silva
em face a decisão interlocutória ID 121164141, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento de sua aposentadoria suspensa por ato do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA)
.

Na origem, a autora, servidora pública municipal aposentada, ajuizou ação de anulação do ato administrativo que cassou a concessão de sua aposentadoria, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência. Sustentou que a negativa de registro pelo TCM/PA baseou-se na ausência de recolhimentos previdenciários junto ao RGPS, sem que tivesse sido garantido o contraditório e a ampla defesa.

O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, por entender não estar presente a verossimilhança do direito invocado, além de ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em suas razões recursais, a agravante afirma o preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria, defendendo que a decisão do TCM/PA violou princípios constitucionais do devido processo legal. Aponta que a revogação do benefício se deu sem prévia oitiva, contrariando seu direito a ampla defesa e ao contraditório, e pleiteia o restabelecimento do pagamento da aposentadoria, com a reabertura do processo administrativo para exercício de defesa.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo para imediata restituição do benefício e posterior provimento do recurso para assegurar a tutela negada pelo Juízo de origem.

Na Decisão ID 21857551, deferi a tutela recursal, determinando
que o IPASEMAR restabeleça, no prazo de 30 dias, o benefício previdenciário da agravante, com ressarcimento dos valores eventualmente suprimidos desde a suspensão, até o julgamento final da causa.

O agravado IPASEMAR não apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, mas interpôs recurso de Agravo Interno (ID 22691403),
arguindo ausência de responsabilidade pelo ocorrido, posto que o benefício foi cessado por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), que não reconheceu o tempo de serviço não averbado no INSS.

Destaca que analisou a documentação acostada no processo de aposentadoria, acolheu a Certidão por Tempo de Serviço da SEMAD e reconheceu que a servidora fazia jus a aposentadoria, inclusive considerando o período de labor entre 1989 e 1995. Contudo, a análise da legalidade do ato por parte do TCM/PA, entendeu pela não reconhecimento do direito da servidora em razão da ausência de averbação como tempo de contribuição no INSS do período entre 1989 e 1995.

Defende que apenas cumpriu a decisão do TCM/PA, não podendo ser responsabilizado pela cessação do benefício, asseverando sua discordância da decisão do TCM e informando que interpôs Recurso Ordinário de Revisão perante ao TCM/PA, mas não obteve provimento.

Alega, ainda, que a decisão agravada é nula por ser ultra petita ao determinar o ressarcimento de valores não pagos, pedido inexistente na petição inicial e indevido, já que a servidora foi reconduzida ao cargo e continuou recebendo remuneração, motivo pelo qual a medida de ressarcimento também seria desnecessária, uma vez que a servidora não ficou desprovida de seus proventos.

Ademais, nega violação ao contraditório e à ampla defesa, destacando que a servidora foi devidamente notificada de todos os atos administrativos praticados e teve meios para se manifestar, inclusive com a possibilidade de apresentar documentação complementar.

Ao final, requer o acolhimento do recurso de Agravo Interno para que seja reconsiderada a decisão agravada, com o reconhecimento de sua nulidade quanto à determinação de ressarcimento de valores, por extrapolar os limites do pedido, bem como para que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade da autarquia pela situação fática. Caso não haja retratação, requer o encaminhamento do feito ao colegiado para julgamento do mérito recursal.

O Estado do Pará, em sede de Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 22828129), apenas aderiu às razões apresentadas pelo IPASEMAR e juntou a Contestação apresentada no processo originário (ID 22828132), onde alegou a incidência da Súmula Vinculante nº 03 do STF e sustentou a legalidade da negativa do registro da aposentadoria, bem como a impossibilidade de interferência no julgamento administrativo do TCM/PA pelo poder judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

O Tribunal de Contas dos Municípios prestou informações (ID 25145421), esclarecendo que a decisão de negativa de registro se manteve em razão da ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias, e que houve falha do IPASEMAR ao não apresentar recurso dentro do prazo regimental.

A servidora
apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 21857551), reiterando a violação ao devido processo legal e destacando que a controvérsia decorre de ato do TCM/PA, que cassou a aposentadoria sem permitir manifestação prévia da servidora. Defende que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou
pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo provimento do agravo de instrumento, com parcial provimento do agravo interno apenas para afastar a ordem de ressarcimento dos valores pretéritos, por ausência de pedido na exordial (ID 26417209)
.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondentes, bem como já foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, além de constar a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Cabe-me verificar, no entanto, as argumentações preliminares levantadas no recurso de Agravo Interno, a respeito da alegação de decisão
ultra petita
e de ilegitimidade passiva em razão de falta de responsabilidade do IPASEMAR pelo fato.

Em relação à ilegitimidade passiva,
as informações dos autos demonstram que a referida autarquia interpôs recurso ordinário intempestivo perante o TCM/PA, sendo, portanto, parte diretamente interessada e responsável pelos desdobramentos do ato impugnado, pelo que assim rejeito a preliminar.

No tocante à alegação de decisão ultra petita, assiste razão ao agravante. Ausente qualquer pedido, seja na petição inicial, seja no Agravo de Instrumento, para ressarcimento de valores pretéritos, a determinação nesse sentido excede os limites da lide, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC. Acolho a preliminar para afastar exclusivamente o trecho da decisão que determinou o ressarcimento dos valores não pagos.

Passo à análise do mérito.

Ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que não concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso vertente, examina-se a possibilidade de deferimento da liminar pleiteada na origem para o restabelecimento do benefício da aposentadoria concedida à servidora agravante, cassado por decisão do TCM/PA, por não observar o averbamento do tempo de serviço laborado entre 1989 e 1995, em razão do não repasse das respectivas contribuições pelo Município.

A agravante sustenta a legalidade da aposentadoria anteriormente concedida e que a decisão do TCM/PA foi proferida em violação ao devido processo legal por ausência de contraditório e ampla defesa na esfera administrativa.

Pois bem.

Ao examinar os autos, constato que a agravante demonstrou que laborou para o Município de Marabá entre os anos de 1989 e 1995, vínculo esse reconhecido pela própria Administração Municipal, conforme certidão expedida pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD). A negativa de reconhecimento de tal período para fins de aposentadoria decorreu da omissão do Município quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias obrigatórias.

É importante observar que não se pode imputar à servidora a responsabilidade pela ausência de repasses das contribuições previdenciárias. Tal encargo competia, à época, exclusivamente ao Município de Marabá, que, por falha própria na gestão administrativa, deixou de cumprir obrigação legal.

Vislumbro também que a agravante não foi instada previamente para se manifestar quanto à suposta ausência de recolhimentos previdenciários, tampouco lhe foi franqueada a possibilidade de apresentar elementos de prova que pudessem elidir a conclusão adotada pelo parecer técnico da Corte de Contas. Trata-se, portanto, de flagrante violação dos postulados da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Nesse aspecto, não há como prevalecer a argumentação do Estado do Pará quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 03 do STF para apontar como dispensável, no caso concreto, o contraditório e ampla defesa por se tratar de ato administrativo que aprecia a concessão inicial de aposentadoria.

É sólida a jurisprudência pátria no sentido de que tal súmula se dirige exclusivamente a decisões do Tribunal de Contas da União:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445 . ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO .

(STF - Rcl: 49821 CE, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO Nº 10.416/11 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM) . DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE CONTRATOS DO ENTE MUNICIPAL COM A EMPRESA AUTORA. PRELIMINAR AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CONSAGRADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 3 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIVERSOS JULGADOS DA SUPREMA CORTE ESTABELECENDO QUE A REFERIDA SÚMULA APENAS SE APLICA A ATOS DO TCU.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 03215760720138050001, Relator.: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito da agravante, bem como o
periculum in mora
, evidenciado pela natureza alimentar da verba. Destarte, a concessão da tutela antecipada de urgência pretendida é medida que se impõe, limitando-se, todavia, ao restabelecimento do benefício, sem o comando de ressarcimento de valores.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para determinar que o IPASEMAR restabeleça o benefício previdenciário da autora, contudo afastando a determinação de ressarcimento dos valores não pagos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/06/2025